Tribunal: TJES
Processo: 5006204-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006204-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: JARDESON MORGAN PESSOA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
2. RELATÓRIO
Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que as requeridas cancelaram voo da parte autora, marcando para data em que a parte autora estaria retornando de viagem, o que obrigou, os autores, a realizarem a viagem de carro, gerando despesas inesperadas.
Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 892,93 (Oitocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo) desde o pagamento. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, aos autores, o valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Custas e honorários indevidos.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3703744) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.
Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.
É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que as Recorrentes cancelaram voo da parte Recorrida, marcando para data em que a parte Recorrida estaria retornando de viagem, o que obrigou, os Recorridos, a realizarem a viagem de carro, gerando despesas inesperadas, que devem ser ressarcidas pelas requeridas, sem falar na necessidade de estorno do valor pago, dessa forma, vislumbro que há um dever de indenizar por parte das Recorrentes.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada parte Recorrida, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte Recorrida, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte Recorrida. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.